Tribunal: STF
Processo: HC 237176
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA: 185,3 QUILOS DE MACONHA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2024, por Matheus Kehl de Bastos, em benefício de Jhonatan da Silva Ramos contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.12.2023, denegou o Habeas Corpus n. 870.755/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.9.2023, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, tendo sido posteriormente denunciado, juntamente com outros corréus, pela prática de tráfico interestadual de entorpecente, com participação de menor (caput do 
art. 33 c/c com os incs. V e VI da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido em rodovia estadual “transportando 209 tabletes de maconha (185,3kg, cf. exame químico-toxicológico de fls. 158/160), os quais estavam armazenados no interior de três veículos”.



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizados e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na quantidade de entorpecente apreendido Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e, em que pese a primariedade dos pacientes, afigura-se necessária e adequada a manutenção de suas custódias preventivas, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (total de 185,3 kg de maconha) e pela suposta destinação da droga para outros municípios do Estado, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (doc. 7).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 870.755/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 13.12.2023, denegado a ordem nos termos seguintes:



    “(...) No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 56): 



    ‘Flagrante formalmente em ordem. Não há informações de abuso policial. Aguarde-se a vinda dos autos principais. É o caso de conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. Verifica-se que os averiguados foram surpreendidos com enorme quantidade de drogas, em circunstâncias que aparentemente indicam o tráfico e há informações de reiteração criminosa. Além disso, não há quaisquer documentos de empregos lícitos, residências fixas e os averiguados residem fora do distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia. As circunstâncias específicas do caso concreto recomendam a decretação da prisão. (Grifei). 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 185kg (cento e oitenta e cinco quilos) de maconha –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Nesse sentido: (...). 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (…).



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: (…).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (doc. 7).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando não preenchidos os pressupostos legais e que poderia ser ela substituída por medidas cautelares alternativas, ressaltando as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, é o presente para requerer, com fundamento na CF/88, e no CPP, seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente JHONATAN DA SILVA RAMOS, tendo em vista que os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, em especial o periculum libertatis, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, previstos no caput do art. 312, do CPP, não se encontram presentes no caso em tela. 



    Conforme argumentado nesta ação constitucional, o Tribunal da Cidadania manteve o decreto de prisão preventiva com base na gravidade meramente abstrata do crime de tráfico de drogas, pois se reporta à periculosidade derivada da conduta praticada em razão da grande quantidade de entorpecente transportada e pelo fato do paciente servir como batedor de carga ilícita, nada mais. 



    Subsidiariamente, em sendo outro entendimento deste respeitável Tribunal Supremo, requer-se a aplicação das medidas alternativas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de monitoramento eletrônico, com fundamento no art. 319, do CPP”. 



    6. Em 22.1.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, assentou falta de urgência necessária à atuação no recesso judiciário (doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.12.2023, denegado o Habeas Corpus n. 870.755/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se não se comprovar, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    O paciente foi preso em flagrante, com outros corréus e dois menores de idade, com mais e 185 quilos de maconha, em rodovia estadual, tendo o transporte contado com o apoio de outros dois veículos.



    10. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se a “gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (total de 185,3kg de maconha) e pela suposta destinação da droga para outros municípios do Estado, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por eles apresentada tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. Mencionou-se, ademais, os antecedentes do paciente, anotando-se que “em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 109/110 dos autos de origem), apurou-se que JONATHAN foi denunciado por lesão corporal contra mulher e descumprimento de medidas protetivas (processo nº 1500403-09.2023.8.26.0544)” (fl. 5, doc. 5).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – – FLAGRANTE TRÁFICO DE DROGAS –REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA –CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012).



    11. Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    12.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora